Tribunal: TJDFT
Processo: 0701074-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0701074-08.2025.8.07.0000 IMPETRANTES: ENZO PEREIRA TEIXEIRA PACIENTE: MÁRIO BARRETO DE ALMEIDA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado em favor de MÁRIO BARRETO DE ALMEIDA, apontando como ato coator decisão proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras, que nos autos n. 0718534-79.2024.8.07.0020, após registro de ocorrência policial, concedeu medidas protetivas à vítima para determinar que o paciente entregasse, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os chips telefônicos vinculados aos números (61) 99986-90094, (61) 99988-6726 e (61) 99964-2629, bem como adotasse todas as providências no sentido de que as linhas telefônicas voltem a ser utilizadas pela ofendida e seus filhos, sob pena de multa e prisão preventiva (ID 67865384, datada de 17/01/2025). Alega o impetrante, em síntese, que, como o prazo expira em um final de semana, e o juiz plantonista não apreciou sua justificativa (ID 67865380, em 17/01/2025), tentou cumprir a determinação procedendo à entrega dos chips eletrônicos, além de ter ingressado com recurso de apelação contra a decisão que decretou medidas protetivas em seu desfavor (ID 67865381). Entretanto, segue afirmando que, em contato com o oficial de justiça, foi informado que a entrega poderia ocorrer apenas em dias de expediente regular, não logrando êxito, ainda, em entregar os itens na DEAM e no Fórum de Águas Claras. Assim, afirma que “enfrenta dificuldade material para cumprir a determinação judicial no prazo imposto, em razão de fatores logísticos e administrativos estranhos à sua vontade”. Por fim, sustenta que não há a presença dos requisitos para a decretação da prisão preventiva. Requer, então, a concessão da ordem para “tornar sem efeito o risco da decretação da prisão preventiva imposta ao paciente, e a dilação do prazo para cumprimento da determinação judicial, de forma a permitir que o paciente consiga cumprir a ordem sem prejuízo à sua liberdade” (ID 67865348). O writ foi distribuído fora do expediente forense, razão pela qual o pedido liminar foi remetido para análise do Plantão Judicial de 2a Instância, que em decisão do e. Des. Mário-Zam Belmiro Rosa, assentou a ausência de risco de perecimento de direito (18/01/2025). Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos da tutela de urgência ora pleiteada. Verifica-se que, em consulta ao PJe – 1a instância (autos de n. 0718534-79.2024.8.07.0020), o paciente, nesta data, compareceu ao juízo a quo e “procedeu à entrega de 02 (dois) chips da Operadora Vivo” (certidão ID 223020979). Destarte, ausentes os requisitos da tutela de urgência ora requerida, DENEGO o pedido liminar. Intime-se. Comunique-se a vítima. Solicitem-se informações à autoridade coatora, a fim de se atestar ou não a prejudicialidade desta impetração, considerando que na determinação judicial constou a informação referente a 03 (três) chips telefônicos. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 20 de janeiro de 2025. Desembargador JESUINO RISSATO Relator